Tribunal: TJES
Processo: 5006857-75.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-75.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerente contra sentença que acolheu a preliminar de extinção do feito por incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se os juizados especiais cíveis são competentes para julgar a presente demanda e se a extinção do processo por necessidade de produção de prova pericial foi adequada diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3° da Lei n° 9.099/95 prevê a competência dos juizados especiais cíveis para julgar causas cíveis de menor complexidade.

4. As provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a alteração dos valores entre as cobranças de 2023 e 2024 e, consequentemente, sua legalidade, sendo imprescindível a realização de perícia técnica atuarial.

5. A sentença recorrida observou corretamente o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando a complexidade da causa exige instrução probatória incompatível com o rito dos juizados especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de produção de prova pericial atuarial para verificação da legalidade da alteração da mensalidade cobrada da requerente justifica a extinção do feito sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigo 6º, inciso VI e VII, artigos 12 a 25; Lei nº 9.099/1995, artigos 3° e 51, II; TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1924147 – SP – 2021/0054359-8)1/0054359-8; TJES – RI 5002280-84.2020.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em 19/04/2024).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006857-75.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL.

RECORRIDO(A): UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerente contra sentença que acolheu a preliminar de extinção do feito por incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se os juizados especiais cíveis são competentes para julgar a presente demanda e se a extinção do processo por necessidade de produção de prova pericial foi adequada diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3° da Lei n° 9.099/95 prevê a competência dos juizados especiais cíveis para julgar causas cíveis de menor complexidade.

4. As provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a alteração dos valores entre as cobranças de 2023 e 2024 e, consequentemente, sua legalidade, sendo imprescindível a realização de perícia técnica atuarial.

5. A sentença recorrida observou corretamente o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando a complexidade da causa exige instrução probatória incompatível com o rito dos juizados especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de produção de prova pericial atuarial para verificação da legalidade da alteração da mensalidade cobrada da requerente justifica a extinção do feito sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigo 6º, inciso VI e VII, artigos 12 a 25; Lei nº 9.099/1995, artigos 3° e 51, II; TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1924147 – SP – 2021/0054359-8)1/0054359-8; TJES – RI 5002280-84.2020.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em 19/04/2024).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
sustentando que foi surpreendida com a alteração do valor de seu plano de saúde em maio de 2024 para 24,70%, pugnando por danos materiais e morais.

Em sua defesa, a requerida a necessidade de realização de perícia contábil para apurar a regularidade da alteração da cobrança, culminando, consequentemente, na extinção do feito sem resolução de mérito por incompetência dos juizados especiais. No mérito, defende a regularidade do reajuste periódico realizado no plano, bem como inexistência de danos materiais e morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito sem resolução de mérito, nestes termos:

“Por consequência, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, IV do CPC.
”
.

Em sede recursal (ID 16114721), a requerente defende a anulação do comando sentencial, por inexistir qualquer complexidade que impeça o processamento e julgamento do feito perante o rito dos Juizados Especiais Cíveis, bem como pugna pela procedência do pleito exordial.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 16114728.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Não obstante a combatividade da recorrente, entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

A par disso, volto ao exame do caso concreto.

O art. 3° da Lei n° 9.099/95 prevê a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar causas de menor complexidade.

Já o inciso II do artigo 51 da Lei n° 9.099/95 prevê a extinção do feito quando inadmissível o procedimento instituído pela referida lei ou o seu prosseguimento após a conciliação.

No caso em apreço, há divergência quanto ao valor cobrado mensalmente referente ao plano de saúde, visto que a autora/recorrente alega que houve acréscimo além do permitido por lei em sua mensalidade.

No que tange a alegação de abusividade do reajuste aplicado ao plano da Recorrente, mormente imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao julgador analisar, no caso concreto, o caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório contido nos autos, concluiu que foi abusivo o índice aplicado no contrato em análise porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade, razão pela qual devem ser aplicados os reajustes anuais da ANS, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1924147 – SP – 2021/0054359-8)1/0054359-8)

Assim, em tese, seria possível o reajuste, inclusive, por mudança de faixa etária, sendo o último nível de reajuste a idade de 59 anos.

Contudo, não é possível saber quais os cálculos atuariais utilizados para se aplicar o referido reajuste, bem como sua adequação face à sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares do setor.

Tais cálculos, por certo, exigem prova pericial e, sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso no tocante à incompetência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da demanda neste ponto, em razão da necessidade de perícia atuarial para calcular o valor devido a título de reajuste. Vejamos:

Este Juízo
vê a impossibilidade de análise do pedido do requerente, uma vez que, não trouxe a requerente os comprovantes dos valores pagos nos anos de 2023/2024 com a demonstração em planilha dos valores que entende ser a maior.

Ademais, no acordo entre a Unimed e o Ministério Público do ES juntado pela autora não há informação se os termos do pacto ali celebrados incidem sobre contratos coletivos de adesão.

Sabe-se que toda relação contratual é possível de atualizações decorrentes com o tempo e de acordo com a faixa etária do usuári
o.

[...]

Ressalte-se, ainda, que a não observância de realização de prova pericial nos moldes da Legislação Processual Civil importa em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, trago decisão proferida por esta relatora em caso semelhante:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL ATUARIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. (TJES – RI 5002280-84.2020.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em 19/04/2024).

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
ante a gratuidade de justiça concedida em prol da recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)